Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DOS DOCUMENTOS. LITISCONSÓRCIO DO DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DA NATUREZA DO RECURSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. TERRACAP. INCONSISTÊNCIA NAS MANIFESTAÇÕES. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AO IMÓVEL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. IMPRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIANTE DA EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. REGULAR PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. As provas documentais foram produzidas posteriormente à interposição do agravo de instrumento e à publicação da sentença, o que autoriza a apreciação em âmbito recursal.
2. A discussão sobre a validade jurídica do contrato, bem como da natureza da ocupação deve ser realizada no juízo de origem em ação própria de embargos de terceiro, no caso de provimento do agravo de instrumento. A pretensão ultrapassa a natureza desta espécie recursal e exige dilação probatória. Indeferido o pedido de inclusão do Distrito Federal na condição de litisconsorte passivo.
3. É dever da parte não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, VI, CPC). A alienação do bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, CPC).
4. A sucessão dos fatos indica a tentativa de inovação do estado do bem em todos os momentos que são realizadas diligências judiciais para a efetivação da constrição, o que prejudica o direito da agravante (exequente) de satisfazer o crédito em face do executado.
5. Em que pese a constrição patrimonial tenha ocorrido apenas depois do termo final da prescrição intercorrente, a efetivação da fraude à execução autoriza a desconstituição da sentença que pronunciou a prescrição, pois: 1) houve distorção de informação trazida pela TERRACAP de que o contrato foi extinto em 2014 quando, por outro lado, o agravado manteve a posse do imóvel, pelo menos, até 2023, data da transferência à empresa MOTA; 2) as dívidas tributárias encontram-se em nome do agravado; 3) há suposta tentativa de ocultação patrimonial no transcurso do cumprimento de sentença; e 4) a agravante não deu à causa a prescrição intercorrente pela ausência de medida constritiva ou de ato processual interruptivo. Sua ação restou impossibilitada diante da má-fé do agravado.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e provido. Apelação prejudicada.